Tribunal: TJMT
Processo: 1019556-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019556-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), JONATA SANTIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 085.159.741-69 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 60.770.336/0001-65 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas. Tutela de Urgência. Limitação de Descontos em Folha. Necessidade de Aguardar a Audiência de Conciliação. Decisão de Indeferimento Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/21.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente descontos em folha antes da audiência de conciliação exigida no procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece rito específico para a renegociação de dívidas do consumidor superendividado, que compreende a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores.

4. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento, com base na alegação de superendividamento, antes da audiência de conciliação prevista em lei, compromete o devido processo legal. Precedentes deste Tribunal.

5. A verificação do comprometimento do mínimo existencial depende de análise probatória ampla, incompatível com o juízo sumário exigido para a concessão da tutela de urgência.

6. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não está evidenciado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento, com base na alegação de superendividamento, antes da audiência de conciliação prevista em lei, compromete o devido processo legal."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 104-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1003320-87.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 22.05.2025; TJMT, AI n. 1020524-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019556-17.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jonata Santiago de Oliveira
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1022152-65.2025.8.11.0002, ajuizada em face de
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Agravante informa que está em situação financeira vulnerável e que não tem condições de quitar suas dívidas bancárias sem prejuízo do seu sustento, de maneira que se enquadra na definição de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.818/21.

Menciona que 142% (cento e quarenta e dois por cento) de sua renda líquida está comprometida com pagamento de dívidas bancárias. Assegura que o saldo remanescente é insuficiente para pagar as despesas fixas essenciais a sua subsistência.

Requer o provimento do Recurso a fim de que seja determinada a limitação dos descontos decorrentes de dívidas bancárias ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida. Subsidiariamente, que sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento) até a realização da audiência de conciliação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 293743375).

Intimadas, as instituições bancárias não apresentaram contraminuta ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recorrente
Jonata Santiago de Oliveira
interpôs

este Recurso de Agravo de Instrumento com o intuito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas proposta em desfavor de
Banco Santander (Brasil) S.A. e outros.

Ao que consta dos autos, o Recorrente ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas em desfavor de diversas Instituições Bancárias, sob a tese de que se enquadra na condição de superendividada, conforme a Lei n. 14.181/21.

Na Petição Inicial, informou que está em situação financeira vulnerável e que não tem condições de quitar suas dívidas bancárias sem prejuízo do seu sustento.

Assegurou que142% (cento e quarenta e dois por cento) de sua renda líquida está comprometida com pagamento de dívidas bancárias, que o saldo remanescente é insuficiente para quitar as despesas fixas essenciais a sua subsistência.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos e, subsidiariamente, ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento).

O pedido foi indeferido, o que motivou a interposição deste Recurso, por meio do qual reafirma o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Em suas razões recursais, reitera sua condição de superendividado e o risco de dano irreparável à própria subsistência e de sua família.

Sobre a matéria, a Lei 14.181/21, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, voltados à proteção do consumidor de boa-fé e à preservação de sua subsistência.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé e que não têm condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, de modo a facilitar o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionar a recuperação financeira do consumidor.

Registro que o procedimento de Repactuação de Dívidas observa rito específico, que existe a realização prévia de audiência de conciliação com a presença de todos os credores das dívidas (art. 104-A do CDC). Caso o acordo resulte infrutífero, o superendividado poderá utilizar do procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar a realização desse ato antes de qualquer determinação no sentido de limitar os descontos decorrentes de dívidas bancárias, haja vista a possibilidade de as partes celebrarem acordo.

Além disso, é importante destacar que os contratos bancários, em princípio, foram firmados com a plena ciência do Recorrente, de modo que a limitação imediata dos valores cobrados sem a devida análise da legalidade ou eventual abusividade das cláusulas pactuadas, não se revela medida razoável.

Nesse contexto, a concessão de tutela de urgência antes da realização dessa audiência ofende o devido processo legal e prejudica o contraditório mínimo exigido pelo rito específico.

Ademais, a verificação do comprometimento do mínimo existencial exige instrução probatória adequada e análise global do passivo, o que extrapola os limites do juízo de cognição sumária.

É entendimento pacífico nesta Corte que, na fase inicial do procedimento, não se mostra recomendável restringir os efeitos dos contratos, sendo imprescindível observar o rito específico, especialmente quanto à prévia audiência de conciliação.

A propósito, os Acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 1003320-87.2025.8.11.0000 e n. 1020524-81.2024.8.11.0000, o primeiro de relatoria do Juiz Marcio Aparecido Guedes e o segundo do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgados pela Primeira Câmara de Direito Privado, respectivamente em 22/05/2025 e 07/02/2025.

A Segunda e Terceira Câmaras deste Tribunal também seguem na mesma linha. Para ilustrar cito: TJ-MT – Recurso de Agravo de Instrumento n. 1034565-53.2024.8.11.0000, Relatora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2025; e TJ-MT Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012524-58.2025.8.11.0000, Relatora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/06/2025.

Dessa forma, não evidenciada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025